Tribunal: TJBA
Processo: 8008465-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008465-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

AGRAVADO: DILTON DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
GERALDO ARAGAO GUERRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VÍCIO NA TRANSMISSÃO DO VEÍCULO. AUTOMÓVEL DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA CONTRATUAL. ORÇAMENTO QUE APONTA A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUE NÃO ESTÃO LIGADAS AO USO REGULAR DO VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA PELA MONTADORA ATÉ O REPARO DO VEÍCULO ADQUIRIDO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA.

Agravo de instrumento interposto pela parte ré a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008465-70.2025.8.05.0000 em que é agravante a CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA. e em que é agravado DILTON DOS SANTOS SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator